Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Ante a retratação da decisão agravada pelo juízo de origem, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto a eventual persistência do interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403